Tribunal: TJBA
Processo: 8067453-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067453-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: ANTONIO JORGE NERI DA SILVA Advogado(s):ANNE SILVEIRA XAVIER ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FUNDAMENTO DA DEMANDA BASEADO NA MÁ GESTÃO DOS VALORES, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ADMINISTRADOR CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento do processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, determinando a produção de prova pericial contábil para apurar supostos desfalques e má gestão em conta vinculada ao PASEP do autor. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder pela demanda e, consequentemente, se a competência para processar e julgar o litígio pertence à Justiça Comum Estadual ou à Justiça Federal, considerando as regras de administração e gestão do Fundo PASEP. III. Razões de decidir A legitimidade passiva do banco está caracterizada, pois a causa de pedir da demanda não ataca a criação ou definição dos índices de correção legais por parte do Conselho Gestor, mas sim a falha operacional do banco administrador na aplicação desses índices, bem como a suposta ocorrência de saques indevidos e desfalques na conta individual do servidor. A responsabilidade decorrente de alegada má gestão bancária afasta o interesse direto da União, consolidando a competência da Justiça Comum Estadual. Entendimento com caráter vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.150. A decisão agravada aplicou corretamente as normas processuais e a jurisprudência superior. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem eventuais falhas na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação correta de rendimentos." "2. Nas ações fundadas na responsabilidade por má gestão bancária de valores depositados no PASEP, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum Estadual, não havendo interesse que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067453-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ANTONIO JORGE NERI DA SILVA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Aberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça